Tribunal: TJMT
Processo: 1023588-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023588-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DAVID WELLINTON GONCALVES DEONEL - CPF: 061.851.581-08 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR CRIME COMUM E HEDIONDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUER A REFORMA DA DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO MAIS GRAVOSA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. FIXAÇÃO DE FRAÇÕES DISTINTAS. PROCEDÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO. NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA. AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente em crime equiparado a hediondo e ostenta condenações em crimes comuns, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em execução penal
, interposto em favor de
David Welliton Gonçalves Deonel,
contra decisão da
MM. Juíza da execução penal da Comarca de Sorriso-MT
, que fixou a
fração única de 2/5
para progressão de regime, tanto para o delito de
roubo majorado
(hediondo - uso de arma de fogo), quanto para o crime de
corrupção de menor
(comum). (Id.150883191-Pg.75)

Em suas
razões
a Defesa requer que sejam impostas frações diversas de cumprimento de pena, vez, que o agravante cumpre pena por dois crimes distintos (roubo com uso de arma e corrupção de menor),
sendo que o primeiro é hediondo e o segundo é crime comum
. (Id. 150883191-Pg.147-161)

As
contrarrazões
, são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 150883191-Pg.166).

Em sede de
juízo de retratação
, o Magistrado
a quo

manteve
a decisão guerreada (ID.
Id. 150883191-Pg.177
).

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso
, conforme sumário que segue (Id. 154444180):

“Sumário: Recurso de Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de modificação da fração para progressão de regime em relação ao crime de corrupção de menor – Pretensão de aplicação do percentual de 16% – Procedência - Embora o agravante tenha sido condenado na mesma ação penal por dois crimes distintos (hediondo e comum) e tenha havido a soma das penas, devem ser aplicadas frações diferentes (40% e 16%, respectivamente) para o cálculo de progressão de regime, conforme disposto no art. 112, incisos V e I, da LEP – Precedentes desse e. TJMT – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de Processo de Execução de Pena Unificada de

David Welliton Gonçalves Deonel
,

em que cumpre pena de
7 anos, 11 meses e 8 dias
de
reclusão e 16 dias-multa,
em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes de roubo majorado e
corrupção de menores
.

Nos autos do PEP
2000060-98.2021.8.11.0040
, a defesa impugnou o atestado de pena ao argumento de que “
não houve a individualização das penas privativas de liberdade de acordo com a natureza de cada crime, para fins de progressão regimental”,
porém a magistrada indeferiu o pedido, assim decidindo:

“(...) as condenações devem-se somar-se, passando não mais a contar individualmente como aplicada na sentença, mas sim observadas como um todo. A partir daí, com a soma das penas, não há mais falar-se em frações de cumprimento da pena distintas para encontrar o cálculo do requisito objetivo para os benefícios da execução penal, mas sim verifica-lo em uma única fração e de acordo com as circunstâncias do caso concreto. No caso dos autos, observa-se que o reeducando possui condenação por crime hediondo e comum, nesta hipótese, devendo incidir para fins de progressão de regime a fração de 40%, sobre a totalidade da pena. (...)

Dessa decisão mostra-se inconformada a defesa e, analisando os autos entendo que razão lhe assiste.

Isso porque, embora os dois crimes tenham sido oriundos da Ação Penal 1000705-43.2021.8.110040, o crime de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma de Fogo é
crime hediondo
e o de Corrupção de Menores, considerado
crime comum.

Em que pese entendimentos diversos, tenho me posicionado no sentido de que a melhor exegese da questão é aquela pleiteada pela Defesa, segundo a qual, na hipótese de soma das penas de naturezas distintas, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado; aplicar a mesma fração para ambos dos crimes, ao meu ver, seria o mesmo que estender, ao crime comum, o peso da hediondez, o que obviamente que não é reconhecido pela legislação e, sequer, pela doutrina ou jurisprudência.

A propósito, sobre a impossibilidade de se adotar a fração mais gravosa para incidir no total da soma ou unificação das penas impostas, quando se trata de condenações por crimes com diferentes requisitos objetivos para progressão regimental, é o entendimento do STJ e também deste e. TJMT:

“(...) A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. (...)” (
STJ
. AgRg no HC 649.328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

“Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. Agravo desprovido. ” (N.U 1001793-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)

Ademais, consigno que a lição doutrinária acerca do tema não diverge da jurisprudencial citada acima, eis que, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum. Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6. Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente. Deve-se atender às duas necessidades: quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar, o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6. Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum. Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”. (Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Urge ressaltar ainda, que com as modificações introduzidas no art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei no. 13.964/209, passou-se a exigir outros requisitos para a fixação de frações diversas,
além da prática de crimes hediondos ou comuns e da primariedade ou reincidência do agente
, a exemplo da existência ou não de grave ameaça ou violência, bem como da eventual ocorrência de resultado morte em razão da prática do crime.

Vale ressaltar, ainda, sobre a aplicação de frações distintas para cada condenação do apenado no cálculo de pena que, conforme os recentes julgados sobre o tema exarados pela Quinta Turma do STJ, foi esclarecido que, ocorreram substanciais alterações nos requisitos para alcance da progressão regimental, diante da nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal. Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. (...)” (AgRg no HC 649.328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).”

Enfim, afastada a fração única fixada na decisão, ficam assim redefinidas as frações para os fins de progressão regimental:

1.

Roubo. Majorado pelo emprego de arma de fogo- (
hediondo
) a fração de 40%

2.

Corrupção de Menor – (
comum
) a fração de 16%

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso defensivo para
afastar a fração única sobre a totalidade das penas,
considerando-se separadamente o tempo de cumprimento de pena de cada um dos crimes conforme a sua natureza, para fins de progressão regimental, fixando-se a
fração de 40% para o crime hediondo (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo) e 16% para o crime comum (corrupção de menor).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023